Tribunal: TJMT
Processo: 1014257-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTEMA/MT, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (Id. 84503974):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLIOS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT PREV – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DESCONTO - VERBAS NÃO INCORPORÁVEL – PROVENTOS DE APOSENTADORIA - TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 163 (STF) – TUTELA DE URGÊNCIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA DO PERIGO DE DEMORA EM AGUARDAR O JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Não se vislumbra desacerto algum na decisão recorrida ante a ausência do requisito do perigo de dano em aguardar o julgamento da ação principal.
Recurso conhecido e desprovido.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 93110495).
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 311, II e 1.022 ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que “as matérias suscitadas nos embargos de declaração não tiveram apreciação adequada pela instância a quo, posto que nos acórdãos exarados não manifestou, aquele colegiado, expressamente sobre a tese do recorrente quanto a omissão do preenchimento dos requisitos do art. 311, II do CPC de forma combinada com o enunciado 48 da 1 jornada do Conselho Federal de 2017, demonstrando que os requisitos da tutela de evidência deixaram de ser apreciados e ainda a possibilidade de deferimento da tutela com fundamento em tese fixada em regime de repercussão geral do STF”.
Aduz ainda que “o acórdão restou omisso quanto a tese alegada pelo recorrente se limitando, de forma confusa, a pontuar que enfrentou toda a tese trazida na via recursal que o tribunal não está obrigado a enfrentar todos os pontos deduzidos no recurso aviado”.
Por fim, alega violação ao artigo 311, II do CPC, ao argumento de que “a jurisprudência tem admitido que existindo precedentes firmados sob o regime de repercussão geral pelo Plenário daquela Corte é possível o imediato julgamento dos processos com o mesmo objeto, independentemente do trânsito em julgado do paradigma”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 95487471 e 95495962.
Contrarrazões no id. 97533494.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022, II, do CPC. Decisão sem omissão.
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega, primeiramente, violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que “as matérias suscitadas nos embargos de declaração não tiveram apreciação adequada pela instância a quo, posto que nos acórdãos exarados não manifestou, aquele colegiado, expressamente sobre a tese do recorrente quanto a omissão do preenchimento dos requisitos do art. 311, II do CPC de forma combinada com o enunciado 48 da 1 jornada do Conselho Federal de 2017, demonstrando que os requisitos da tutela de evidência deixaram de ser apreciados e ainda a possibilidade de deferimento da tutela com fundamento em tese fixada em regime de repercussão geral do STF”.
Aduz ainda que “o acórdão restou omisso quanto a tese alegada pelo recorrente se limitando, de forma confusa, a pontuar que enfrentou toda a tese trazida na via recursal que o tribunal não está obrigado a enfrentar todos os pontos deduzidos no recurso aviado”.
Pois bem, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, como se observa da transcrição abaixo (id. 88834458):
“(...)No caso em apreço, ao contrário do que sustenta o embargante, fica clara a fundamentação tanto com relação à tutela de urgência (art. 330 do CPC) quanto à tutela de evidência (art. 311, inciso II, do CPC), in verbis:
“(...) Pretende a reforma da decisão para que seja aplicado o entendimento exarado no RE n. 593068-STF, com repercussão geral, no sentido de que não deve incidir contribuição previdenciária sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e adicionais de funções gratificadas (DGA), etc.
O cerne da questão está em saber se deve ou não ser concedida antecipação de tutela recursal para excluir a incidência de contribuição previdenciárias das verbas não incorporáveis dos proventos de aposentadoria dos servidores filiados à agravante.
A obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
De fato, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE n. 593068/SC, com repercussão geral, excluiu da incidência da contribuição previdenciária, as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos. (...)
Insta pontuar que o citado leading case envolve discussão acerca de lei federal, que, ao que parece, dispõe de maneira singela e diversa da legislação estadual acerca do assunto.
Todavia, revela o agravado, na contraminuta, que excluiu o desconto da contribuição previdenciária sobre as verbas não incorporáveis dos proventos de aposentadoria daqueles servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional no 41/2003, hipóteses de recebimento da integralidade da remuneração, em observância ao posicionamento do citado precedente (ID 51178593).
Nesse sentido, cita-se julgados deste e. Tribunal de Justiça, inclusive da Turma Recursal, guardadas as devidas proporções, acerca do tema:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TEMPORÁRIAS (ADICIONAL DE INSALUBRIDADE) – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA E RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVIDOS – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 – APLICABILIDADE DO TEMA 163 (REPERCUSSÃO GERAL) – DIREITO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE PAGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de matéria afeta a desconto previdenciário, deve-se observar, para apurar a sua legalidade ou não, se o servidor público estadual ingressou no serviço público antes ou depois da EC 41/2003 a fim de apurar qual é a base de cálculo utilizada para a incidência de tais descontos: se ingressou antes, os descontos não devem incidir sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria, se ingressou depois, os descontos operam-se sobre a remuneração total do servidor, incluindo vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.
Considerando que o servidor público entrou em atividade em momento anterior à EC 41/2003, fazendo jus ao recebimento de proventos integrais, vê-se que não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas temporárias, sendo indevidos tais descontos.
Os adicionais temporários não refletem na aposentadoria daqueles que ingressaram no serviço público antes da EC no 41/2003, de 19/12/2003, de modo que, havendo recebimento da integralidade da remuneração, não há se falar em incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas temporárias, devem tais descontos ser cessados e os valores indevidamente descontados ser ressarcidos. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1024219-79.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021) (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULOS DE TERÇO DE FÉRIAS, HORA EXTRA E ADICIONAL NOTURNO – VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 163) – DESCONTO INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – OBSERVANCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA RETIFICADA QUANTO AS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, precedentes do STF.
Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do que vier a ser decidido no Tema 905 do STJ. (N.U 0003004-29.2011.8.11.0050, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019)
Dentro dessa moldura fático jurídica, nota-se que não há, a princípio, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso tenha alguns dos filiados da agravante que aguardar o julgamento do mérito da ação de origem."
Logo, não se verifica a existência do vício elencado pelo embargante, isso porque o ponto controverso do recurso foi analisado, cujo resultado foi pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão recorrida..”(sic.)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ato decisório não definitivo. Súmula 735 do STF. Aplicação analógica.
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
No caso, verifica-se que a Câmara julgadora ratificou a decisão de primeiro grau que “indeferiu a tutela de urgência para que o requerido/agravado se abstivesse de descontar contribuição previdenciária sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos filiados ao autor/agravante”.
Neste caso, portanto, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTS. 71 DO DECRETO-LEI 9.760/46 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. TESE RECURSAL. NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita a modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg no AREsp 438.485/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2014). É o que dispõe a Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.085.584/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2017. VI. Ademais, a iterativa jurisprudência do STJ orienta-se "no sentido de que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir 'a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.666.019/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017). (...) VIII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1351487/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018) (g.n.).
Diante disso, não há como dar seguimento ao recurso especial interposto pelo recorrente, ante a incidência do Enunciado Sumular n. 735 do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, no óbice constante da Súmula 735 do STF, nego seguimento ao recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça